Tribunal: TJSP
Processo: 1500754-27.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500754-27.2018.8.26.0618, da Comarca de Caçapava, em que é apelante WESLEY
HENRIQUE MARTINS DA SILVA REGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do Ministério
Público e deram parcial provimento ao recurso de Wesley Henrique Martins da Silva
Rego, o que se faz para, mantida sua condenação por infração à norma do artigo 33, caput
e parágrafo 4o da Lei 11.343/06, mante a pena de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão -
se o caso a ser cumprida eventualmente no regime aberto, ora substituída essa pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, na forma a ser designada
pelo juízo da execução, e por multa substitutiva no valor de dez (10) diárias - e tudo sem
prejuízo do pagamento de outros cento e sessenta e seis (166) dias-multa, ficando as duas
multa estimadas em seus patamares legais mínimos, mantida, em todo o mais, a sentença
condenatória. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500754-27.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 11353 2/8
Apelação Criminal n.o 1500754-27.2018.8.26.0618.
Apelante/Apelado: Wesley Henrique Martins da Silva Rego.
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Caçapava Vara Criminal.
Voto n.o 11.353.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico.
Regime aberto. Substituição. Deferida a assistência legal máxima
do redutor do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, cabe
também deferir a substituição por alternativas da pena privativa de
liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime
prisional aberto.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Wesley
Henrique Martins da Silva Rego e pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face da sentença proferida nos autos da
ação penal em epígrafe pela qual foi o réu, ao final, condenado, com
fulcro no artigo 33, caput e parágrafo 4o da Lei n.o 11.343/06, a
cumprir a pena de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, em
regime prisional inicialmente fechado, além de pagar multa de cento e
sessenta e seis (166) diárias, arbitradas individualmente no mínimo
legal (fls. 192-213 e 217-220).
A Defesa requer a absolvição pela fragilidade probatória e,
sucessivamente, com o reconhecimento do chamado tráfico
privilegiado, abrandando-se o regime prisional e substituindo-se a
pena.
Já o Parquet pleiteia aplicação de menor fração (1/6) por conta
do redutor legal, elevando-se, consequentemente, a pena imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500754-27.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 11353 3/8
Recebidos e processados os recursos, as partes apresentaram
contrarrazões recíprocas (fls. 221-226) e a Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento dos apelos (fls. 231-239 e 259-263).
O réu recorre em liberdade.
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso da Defesa, negando-se
provimento ao recurso do Ministério Público.
Ratifica-se, antes, a condenação originária.
Isso porque, além de devidamente comprovada a materialidade
através da documentação reunida nos autos ― especialmente pelo
laudo pericial de fls. 30 e 99-101 que deu conta da apreensão de
setenta e cinco gramas (75 g) de drogas ― a prova da autoria é
também inequívoca.
Os policiais militares que participaram da ocorrência estiveram
em juízo.
Disseram, conjunta e complementarmente, que estavam em
patrulhamento em local marcado pelo tráfico quando se depararam
com um veículo VW/Fox, de cor vermelha, tendo dele desembarcado
o réu correndo e adentrando a uma residência, de modo que o
motorista do veículo se evadiu a pé, não antes sem colidir com outros
dois automóveis estacionados em via pública. Empenharam, ainda,
que o réu subiu ao telhado da residência, mas foi pego, sendo certo
que, no interior da residência, a qual constataram ser do próprio réu,
localizaram um rádio comunicador e quatrocentos e cinquenta reais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500754-27.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 11353 4/8
em espécie e, já no veículo que restou abandonado, uma mochila
com a droga descrita na denúncia: maconha e crack, tudo em
diversas porções.
Advirta-se que não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de
quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse
sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j.
02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP
Rel. Marilza Maynard
j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp
366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma
forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello
j. 26.03.1996.
Interrogado, o réu se valeu de versão totalmente fantasiosa para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500754-27.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 11353 5/8
se esquivar das acusações que lhe recaem.
Wesley disse que saiu da casa de sua namorada e,
repentinamente, o motorista do veículo VW/Fox lhe ofereceu serviço
de Uber, cobrando dez reais para o conduzir até sua residência, o que
foi prontamente aceito. Informou que chegou à sua casa e constatou
que esqueceu o aparelho celular no veículo e retornou para apanhá-
lo, momento em que a polícia chegou. Indagado, negou que tivesse
tentado fugir pelo telhado, declarando que foi à laje apenas porque
ouviu barulho de colisão veicular.
Como já mencionado, esdrúxula e inaceitável essa versão.
Primeiramente, vê-se que sua narrativa é totalmente isolada e
choca-se frontalmente com aquela trazida pelos policiais. Depois que
é realmente nada crível que Wesley contratou ocasionalmente o
serviço de transporte. Basta ter o mínimo conhecimento sobre tal para
saber que as ofertas não se dão dessa forma, mas sim via aplicativo
de celular. Por fim, anota-se que o réu sequer produziu alguma prova
que pudesse endossar sua versão, afinal, podendo até mesmo
arrolar, por exemplo, sua namorada como testemunha, já que estivera
por aquela versão com o acusado pouquíssimo tempo antes da
celeuma, não o fez.
A finalidade da traficância também é latente e inequívoca. Para
a configuração do crime, não é mesmo necessário que o suspeito
seja flagrado em plena atividade comercial ilícita, mas sim que as
circunstâncias do caso concreto indiquem a destinação da droga. No
caso, tem-se a apreensão de nada menos que cento e vinte e seis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500754-27.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 11353 6/8
porções de drogas, de um rádio comunicador, além de quatrocentos e
cinquenta reais em espécie, tudo, em conjunto, a indicar a
narcotraficância.
Assim, tendo sido lançada sentença fundada em vasto
arcabouço probatório incriminador, é caso de manter a condenação
de Wesley por infração à norma do artigo 33 da Lei de Drogas.
A dosimetria, por outro lado, não tem como comportar os
reparos que lhe apresentou o Ministério Público.
Partindo do piso de cinco anos de reclusão, além de quinhentos
dias-multa, a pena não teria como ser atenuada na segunda etapa do
seu cômputo por conta da atenuante tributável à situação etária
especial do agente (Súmula 231 do STJ).
Já na terceira etapa, a redução deve mesmo ser mitigada.
Envolvido com quantidade não especialmente admirável de
drogas destinadas ao tráfico (setenta e cinco gramas), e sendo o réu
primário, sem registro de maus antecedentes ou indicações certas de
maior atividade criminosa, nada resta senão manter a redução
máxima que o juízo de origem tributo ao ilícito, ou seja, dois terços
(2/3). É que o recurso do Ministério Público postulou tão somente a
redução mínima de um sexto (1/6), a qual não tem, à luz de reiteradas
decisões desta câmara ― sempre com as vistas voltadas à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ― como ser aplicada
ao caso concreto aqui em exame. Desse modo, nada resta senão
manter a redução estimada na origem que, aliás, resulta na pena de
um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500754-27.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 11353 7/8
sessenta e seis (166) dias-multa, estimados estes no patamar legal
mínimo.
O regime, por outro lado, comporta abrandamento para o
eventualmente aberto, já que cabível também a substituição da pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
multa no valor de dez diárias.
Atendidos os requisitos legais, cabe deferir a substituição da
pena, anotando-se, novamente, que a quantidade de drogas
envolvida nesse tráfico não espanta, malgrado não ser simplesmente
irrisória.
Em casos como o presente, a pena de prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas tem, concretamente, o sério e
importante condão educativo de propiciar maior comprometimento
com os projetos e problemas da comunidade em que se está inserido,
vinculando a pessoa ao meio social de modo muito mais ativo que
qualquer outra das várias penas do repertório legal substitutivo
(Código Penal, 43).
Realmente, a prestação social alternativa, dentre nosso catálogo
constitucional (Constituição da República, artigo 5o, inciso XLVI),
sempre resplandece como aquela que efetivamente se constitui de
modo positivo isto é, efetivamente acrescenta uma experiência ao
mundo vivencial do indivíduo, diversamente de todas as outras que se
estruturam sempre de modo negativo, dele de algum modo subtraindo
vivências ao invés de realmente incrementá-las. Daí, por
consequência, ao menos em princípio, a preponderância e primazia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500754-27.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 11353 8/8
que a pena de prestação de serviços à comunidade sempre há de
gozar em relação às demais, na generalidade dos casos judiciários.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público e dá-se parcial provimento ao recurso de Wesley
Henrique Martins da Silva Rego, o que se faz para, mantida sua
condenação por infração à norma do artigo 33, caput e parágrafo 4o
da Lei 11.343/06, mante a pena de um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão ― se o caso a ser cumprida eventualmente no regime
aberto, ora substituída essa pena privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade, na forma a ser designada pelo juízo da
execução, e por multa substitutiva no valor de dez (10) diárias ― e
tudo sem prejuízo do pagamento de outros cento e sessenta e seis
(166) dias-multa, ficando as duas multa estimadas em seus
patamares legais mínimos, mantida, em todo o mais, a sentença
condenatória.
Mazina Martins
Relator